Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração recebida pelos devedores como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, a penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito exigido no cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.